Tribunal: CARF
Processo: 13839.903215/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903215/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.925 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
PRENSA JUNDIAI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
ESTIMATIVA. INDÉBITO. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório à Recorrente no
montante de R$ 67.288,52 (sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois
centavos) a título da estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de dezembro de
2010, paga a maior em 31 de janeiro de 2011, homologando a compensação declarada até o
limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
14-97.923, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação
(“DComp”), mediante a qual intentara liquidar débito próprio lançando mão de crédito alusivo a
pagamento efetuado a maior para a estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”) de dezembro de 2010, indébito levantado no montante de R$ 76.907,48.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903215/2013-04
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.925 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903215/2013-04

A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (“RFB”) de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, denegando o
direito creditório postulado e não homologando a compensação declarada, ao argumento de que
a integralidade do pagamento efetuado (R$ 80.000,00) fora alocado ao correspondente débito.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações da
pessoa jurídica postas naquele primeiro apelo, reproduzo os respectivos excertos do relatório da
decisão recorrida:
[...] onde alega, em síntese, que no ano de 2010 recolheu o montante de R$ 419.489,60,
através dos Darfs das competências de janeiro (R$ 116.292,52), fevereiro (R$
98.965,03), março (R$ 62.483,68), abril (R$ 61.748,37) e dezembro (R$ 80.000,00).
Diz que ao realizar o cálculo da CSLL na preparação para a entrega da DIPJ, foi
apurado com base no balanço de redução no mês de dezembro que o valor a ser
recolhido a título de CSLL para o ano de 2010 seria R$ 342.582,12, havendo portanto
um recolhimento a maior de R$ 76.907,48. Afirma que uma vez o valor registrado na
DIPJ, fez a solicitação de compensação. Diz que as DCTFs referentes ao meses de
janeiro/2010, fevereiro/2010, março/2010, abril/2010 e dezembro/2010, não tiveram o
débito de CSLL devidamente retificado, o que gerou por parte da RFB o não
reconhecimento do crédito solicitado. Afirma que para sanar o problema procedeu à
entrega das DCTFs retificadoras referente às competências de janeiro, fevereiro, março,
abril e dezembro de 2010, onde alterou os valores dos débitos de CSLL para o correto
registro das informações com a realidade apresentada na DIPJ. Ao final solicita a
homologação integral da compensação e a extinção dos saldos devedores originados
pelo despacho decisório.
O colegiado a quo julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente,
pautando-se nas seguintes razões de decidir:
(i)
que o litígio instaurado limita-se ao crédito com origem no pagamento
efetuado a maior para a estimativa de dezembro de 2010;
(ii)
que a inclusão de outros pagamentos de estimativas encerra verdadeira
inovação, configurando-se em nova solicitação, que deveria ser
formalizada em DComp diversa, cuja competência originária para
apreciação seria da unidade da RFB jurisdicionante;
(iii)
que a retificação da DCTF para reduzir o valor da estimativa de CSLL de
dezembro de 2010 não reveste o crédito postulado, por si só, dos atributos
de certeza e liquidez, devendo a retificação estar amparada em
documentação contábil e fiscal de suporte;
(iv)
que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(“DIPJ”), isoladamente, não se presta a embasar a retificação de DCTF
para reduzir tributo;
(v)
que a pessoa jurídica optante pelo lucro real anual poderá apurar a
estimativa mensal da CSLL a partir da base de cálculo estimada, sendo
facultada a suspensão ou redução do pagamento da contribuição devida em
cada mês desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais,
que o valor acumulado já pago excede o devido no período em curso, e
que tais peças contábeis sejam transcritas no Livro Diário;
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.925 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903215/2013-04

(vi)
que, todavia, o contribuinte, a quem se incumbe o ônus da prova, nada
trouxe aos autos para comprovar que, por meio dos balanços ou
balancetes, faria jus à redução do pagamento da estimativa de dezembro de
2010;
(vii)
que, em reforço, a retificação da declaração por inciativa do sujeito
passivo, quando vise a reduzir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional); e
(viii) que as provas devem ser apresentadas no momento da impugnação (art. 16,
inciso II e § 4o, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972).
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF. Alega haver cometido erro de
preenchimento da DComp, já que deveria haver indicado, em Declarações de Compensação
distintas, que os créditos que almejava ver reconhecidos tratavam-se de pagamentos indevidos,
ou a maior, para as estimativas dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e dezembro de 2010,
ao invés de concentrar o indébito na última estimativa do ano. Instruiu seu Recurso Voluntário
com cópia de documentos de arrecadação das antecipações, de peças contábeis e de memória de
cálculo das estimativas mensais da CSLL.
Requer, com base no princípio da verdade material e valendo-se de precedente
deste Conselho, a homologação da compensação efetuada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Este Conselho sedimentou entendimento de que é possível caracterizar-se indébito
de estimativa mensal de IRPJ/CSLL quando do correspondente recolhimento:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Ou seja, eventuais manifestações acerca da obrigatoriedade dos valores das
estimativas pagas serem deduzidos do tributo devido no ajuste anual e, se for o caso, gerarem
indébito sob o rótulo de saldo negativo, restaram superadas.
O contribuinte apresentou a Declaração de Compensação ofertando crédito
alusivo a pagamento efetuado a maior para estimativa de dezembro de 2010. No decorrer do
contencioso, alega que o valor do referido indébito refletiria a soma do que pagara a maior para a
referida estimativa e para as de janeiro, fevereiro, março e abril daquele ano.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.925 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903215/2013-04

Nota-se, na ficha 17 da DIPJ alimentada pela Recorrente aos autos quando da
apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, que apurara CSLL a pagar no ajuste anual.
Por outro lado, lançou naquela declaração apenas os valores das estimativas que entendeu serem
os efetivamente devidos. Dito de outro modo, os supostos indébitos não foram levados ao
cômputo da contribuição no encontro de contas derradeiro.
Feitas essas considerações iniciais, tenho haver sido o contribuinte quem
delimitara sua pretensão inicial. Cada indébito deveria ser reclamado separadamente, e a
esse respeito nada há a reformar na decisão recorrida.
Quanto à estimativa da CSLL de dezembro de 2010, a Recorrente retificou a
correspondente DCTF, fazendo constar na retificadora o exato valor demonstrado na DIPJ (R$
12.711,48). Como efetuara pagamento daquela antecipação no montante de R$ 80.000,00, restara
a maior a quantia de R$ 67.288,52, tal como levantada na memória de cálculo que instruíra a
Manifestação de Inconformidade.
O colegiado de piso corretamente afirmou não bastar a retificação de declaração
que vise a suspender ou reduzir tributo, sendo necessária a prova do erro em que se funde, sendo
para tal fim insuficiente a DIPJ. Essa também é a compreensão do CARF:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Ciente dos fundamentos do acórdão combatido, a Recorrente traz, nessa fase,
documentação contábil de suporte às suas alegações, que as admito e conheço, haja vista o
disposto no art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Dos demonstrativos contábeis juntados aos autos, em cotejo com as informações
lançadas na DIPJ, conclui-se que o contribuinte levantou corretamente a base de cálculo da
estimativa em comento (R$ 3.806.468,03), resultando na CSLL devida no valor de
R$ 342.582,12. No acumulado do ano, até novembro, levantara CSLL no total de R$ 329.870,64,
donde se extrai que a pessoa jurídica era devedora da estimativa de dezembro em apenas
R$ 12.711,48.
Superado, portanto, o óbice da comprovação do erro cometido no preenchimento
da DCTF original, tenho que o indébito da estimativa de CSLL de dezembro de 2010, na
importância de R$ 67.288,52, é líquido e certo (art. 170 do Código Tributário Nacional)
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer direito creditório à Recorrente no montante de R$ 67.288,52 (sessenta e sete mil,
duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) a título da estimativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido de dezembro de 2010, paga a maior em 31 de janeiro de 2011,
homologando a compensação declarada até o limite do crédito ora reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.925 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903215/2013-04

Fl. 347
DF CARF MF
Original